Tribunal: TJDFT
Processo: 0762203-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pela parte autora em que requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que não sejam realizadas as retenções mensais de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária sobre os proventos de sua aposentadoria. Requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à isenção da contribuição previdenciária de inativos, tendo em vista eu não percebe mensalmente valor superior ao dobro do teto da previdência, nos termos do artigo 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/08. Quanto à repetição do indébito referente ao imposto de renda, sustenta que o valor correto seria de R$ 13.076,21 (treze mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), pois o referido imposto incidiu também sobre a gratificação natalina da autora. Por fim, em relação aos índices de correção monetária e juros incidentes sobre a repetição do indébito, requer a aplicação da taxa SELIC nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3) Conforme demonstrado nos autos, a recorrente é servidora aposentada desde 2019, é portadora de doença grave (neoplasia maligna do reto), razão pela qual é isenta do pagamento do Imposto de Renda como reconhecido na sentença. A recorrente sustenta que faz jus também à isenção do pagamento de contribuição previdenciária, alegando que, nos termos do artigo 40, § 21, da CF/88 e do artigo 61, § 1o, da LC 769/2008, aos portadores de doença incapacitante é garantida a inexigibilidade das contribuições sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência. Como a recorrente recebe abaixo desse valor, entende que tem direito à isenção.
4) É um benefício concedido a servidor aposentado que limita o desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria. É uma isenção parcial. Com este benefício, a contribuição previdenciária passará a incidir apenas sobre a parcela de proventos que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. A EC/47 estabeleceu que a contribuição previdenciária, a ser cobrada dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes, incidiria sobre as parcelas que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, hoje em pouco mais de R$ 6 mil. Até esse valor, os aposentados e pensionistas teriam imunidade tributária
5) Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%.
6) Portanto, a recorrente, que recebe a quantia mensal líquida de R$ 6.601,62, conforme documento de ID 17576973, portanto, faz jus à isenção também de contribuição previdenciárias nos termos do ordenamento jurídico vigente, conforme acima exposto.
7) A possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria para aqueles portadores de neoplasia maligna ou de outras doenças graves, esta disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88
8) Comprovada a natureza grave apta à isenção do Imposto de Renda, capitula-se a situação fática da servidora àquela prevista no artigo 61, da Lei Complementar Distrital 769/2018, limitando-se a cobrança da Contribuição Previdenciária do Inativo somente a partir dos proventos recebidos além do dobro do teto do Regime Geral de Previdência.
9) Ocorrido o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de cobrança mediante simples cálculos apresentados na fase própria, observada a data do reconhecimento médico da cardiopatia grave, vencendo-se mês a mês, corrigindo-se os valores pela taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil, sem a cumulação de correção monetária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar a isenção da Contribuição Previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, corrigindo-se os valores a serem restituídos pela taxa SELIC.
11) Sem custas e sem honorários advocatícios.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).